Tribunal: TJES
Processo: 5016797-30.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016797-30.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDREW SILVA HENRIQUES

COATOR: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E COMÉRCIO CLANDESTINO DE ANABOLIZANTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUNDADA SUSPEITA. ENTRADA JUSTIFICADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DOMICÍLIO PROTEGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
ORGANIZADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato, que decretou a prisão preventiva do paciente, onde responde por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e comércio clandestino de anabolizantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a alegada nulidade das provas por violação de domicílio, fundamentada em denúncia anônima; e (ii) a suposta ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, aplicável apenas quando há atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou falta de justa causa, o que não se verifica neste caso.

4. A entrada dos policiais no imóvel não se deu exclusivamente com base na denúncia anônima. Constatou-se fundada suspeita a partir da visualização do paciente arremessando frascos pela janela e tentando evadir-se, o que legitima o ingresso sem mandado.

5. O imóvel funcionava exclusivamente como laboratório clandestino, não configurando “domicílio” para os fins da proteção constitucional do art. 5º, XI, da CF, conforme precedentes do STF e STJ.

6. Quanto à prisão preventiva, está demonstrado o risco à ordem pública pela expressiva quantidade de drogas, anabolizantes e insumos apreendidos, além de armas e numerário significativo, indicando um
modus operandi
organizado. Essas circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, justificando a prisão preventiva.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não têm o condão de afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos da custódia preventiva.

8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, dada a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º; 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código Penal, art. 273, caput, § 1º e § 1º-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 201.512/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/10/2024, DJe 28/10/2024; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 852.771/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4/3/2024, DJe 7/3/2024; STJ, RHC n. 186.388/MG, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30/11/2023, DJe 19/12/2023; STJ, HC n. 463.272/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/3/2019, DJe 8/4/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDREW SILVA HENRIQUES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0002250-62.2024.8.08.0035.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, salientando que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço certo.

Aponta, ainda, a nulidade das provas que embasaram o decreto prisional, já que decorreram de violação de domicílio.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas e, subsidiariamente, a declaração de nulidade das provas, com o consequente trancamento da ação penal.

Ao final, requer a confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 10840617).

Decisão de ID nº 10882228, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10913784) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDREW SILVA HENRIQUES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0002250-62.2024.8.08.0035.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, salientando que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço certo.

Aponta, ainda, a nulidade das provas que embasaram o decreto prisional, já que decorreram de violação de domicílio.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas e, subsidiariamente, a declaração de nulidade das provas, com o consequente trancamento da ação penal.

Ao final, requer a confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Conforme auto de prisão em flagrante (ID nº 10523039), policiais militares receberam denúncia anônima dando conta da existência de um laboratório ilegal de drogas e anabolizantes, cujo responsável realizava vendas presenciais e pela
internet
.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até o endereço indicado na denúncia para averiguação e, ao chegarem, tentaram fazer contato com o morador do local via interfone, momento em que visualizaram o paciente arremessando frascos de drogas e anabolizantes pela sacada do fundo, tentando se evadir em seguida.

Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram no imóvel e se depararam com o laboratório clandestino, onde localizaram 2 papelotes de ecstasy, 1 microponto de LSD, 11 frascos de óleo vegetal para fabrico de anabolizantes, 354 comprimidos de ecstasy, 1 papelote de haxixe, 6 frascos grandes de anabolizante, 459 frascos de drogas anabolizantes prontas para venda, 1 simulacro de pistola, 35 frascos de lipostabil, 4 balanças de precisão, vários materiais para preparo de anabolizantes e drogas, além da quantia de R$11.900,00 (onze mil e novecentos reais) em espécie.

Além disso, os militares apreenderam um revólver calibre .38 e 55 (cinquenta e cinco) munições intactas.

Em virtude do ocorrido, o paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 273,
caput
, § 1º e § 1º-B, I, III, V e VI, do Código Penal.

Como ressaltado, ao apreciar o pedido liminar, conquanto o impetrante tenha postulado pelo trancamento da ação penal como pedido subsidiário, é certo que, em caso de acolhimento, não haveria razão para se perquirir acerca dos requisitos ou não da prisão preventiva, razão pela qual passo a analisar o referido pedido.

Consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores, o “
trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito
” (AgRg no RHC n. 201.512/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

No caso, de acordo com o impetrante, as provas decorrentes da prisão em flagrante seriam nulas, uma vez que teriam decorrido de violação de domicílio com base em denúncia anônima.

No entanto, pelos relatos dos policiais, verifica-se que a entrada dos agentes no imóvel não se deu unicamente em virtude de denúncia anônima recebida.

De acordo com os documentos que instruem o inquérito policial, os agentes, após receberem a denúncia anônima acerca de um laboratório clandestino, deslocaram-se até o local informado para maiores averiguações, oportunidade em que tentaram contato com o proprietário do imóvel, quando visualizaram o acusado defenestrando caixas com anabolizantes e drogas da janela, ensejando fundada suspeita para ingresso no local.

Outrossim, não me parece que o local onde foram apreendidas as substâncias pode ser enquadrado como domicílio para fins da proteção prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Isto porque, de acordo com o APF, no local somente funcionava o laboratório para preparo de anabolizantes e drogas, logo, não resta abarcada pela referida proteção constitucional.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ENUNCIADO N. 182, DA SÚMULA DO STJ. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. IMÓVEIS QUE NÃO SE CARACTERIZAM COMO CASA PARA FINS DE PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do Enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
2. Outrossim, não consta que os imóveis estivessem habitados ou que servissem ao exercício de profissão ou atividade, razão pela qual ilegítima a invocação de ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição da República para anular a busca e apreensão perpetrada no âmbito da ação penal. Precedentes do STF e do STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 852.771/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Já no que diz respeito à alegada ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, melhor sorte não assiste ao impetrante.

A “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023.)

No caso, além de haver provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, também se faz presente o risco gerado pelo estado de liberdade do acusado,
considerando a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
, somados à apreensão de arma e munições, balanças de precisão, produtos para o preparo de entorpecentes e anabolizantes e expressiva quantidade em dinheiro em espécie ( R$11.900,00).

Ademais, as denúncias recebidas davam conta de que o paciente utilizava o referido laboratório para realizar a venda de entorpecentes de forma presencial e remota, o que denota um
modus operandi
organizado e voltado para a comercialização dos entorpecentes/anabolizantes.

Tais elementos demonstram a gravidade concreta da conduta delituosa e indicam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 3. É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018)
4. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada nas circunstâncias do flagrante, quais sejam, a apreensão de quantidade e variedade significativa de drogas, a saber, 9,857kg (nove quilos e oitocentos e cinquenta e sete gramas) de maconha, além de vários anabolizantes. Assim, está demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de garantir a ordem pública.
5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada. (HC n. 463.272/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 8/4/2019.)

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, eventuais condições favoráveis do paciente não são suficientes para ilidir o decreto prisional (AgRg no HC n. 874.285/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024).

Da mesma forma, evidenciada a necessidade do cárcere preventivo, inviável a substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do CPP).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.